Tribunal: STF
Processo: ARE 1499554
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 188, fl. 10): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DECRETO Nº 11.374/23. REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 11.322/22, QUE HAVIA REDUZIDO AS ALÍQUOTAS. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. DECRETO Nº 11.322/22 NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Trata-se de apelação cível interposta por BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. e EDRJ113 PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que denegou a segurança, mediante a qual as Impetrantes pretendiam que as disposições do Decreto nº 11.374/2023, que revogou decreto anterior que havia reduzido as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, observasse o princípio da anterioridade nonagesimal.



    2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o Decreto nº 11.374/2023 se sujeita ou não à anterioridade nonagesimal.



    3. Desde 2015 as alíquotas da contribuição para o PIS e a COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições era de 0,65% e 4%, respectivamente, conforme Decreto nº 8.426/15. Em 30.12.2022 foi publicado o Decreto nº 11.322/22, que reduziu tais alíquotas pela metade a partir de 01.01.23. Todavia, tal decreto foi revogado, em 02.01.23, pelo Decreto nº 11.374/23, que repristinou o Decreto nº 8.426/15.



    4. Apesar do Decreto nº 11.322/22 estar apto a produzir efeitos no dia 01/01/23, tais efeitos não chegaram a se concretizar, por se tratar de feriado nacional, em que não houve expediente bancário, nem pregão na Bovespa, a possibilitar o auferimento de receitas financeiras, razão pela qual não teria ocorrido o fato gerador sobre o qual pudessem ser aplicadas as alíquotas reduzidas.



    5. Tem-se, assim, que o Decreto nº 11.322/22 foi revogado antes de que fosse efetivamente aplicado a qualquer situação concreta, de modo que não houve solução de continuidade quanto à aplicação das alíquotas estabelecidas pela redação original do Decreto nº 8.426/15, razão pela qual o Decreto nº 11.374/23 não implicou na majoração de tributos, mantendo apenas a aplicação das alíquotas que já estavam sendo aplicadas desde 2015.



    6. Embora não haja manifestação definitiva do STF quanto ao tema, foi referendada a concessão da medida cautelar na ADC nº 84, suspendendo a eficácia de decisões que afastassem a aplicação do Decreto nº 11.374/23. Além disso, observa-se que o STF possui entendimento consolidado no sentido de que, não havendo solução de continuidade quanto às alíquotas aplicáveis, como ocorreu no presente caso, inexiste majoração de tributos a ensejar a aplicação da anterioridade. Precedente: RE 629030 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/06/2014.



    7. O princípio da anterioridade visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, resguardando o contribuinte de eventuais surpresas que possam comprometer seu planejamento, observando, assim, a segurança jurídica. No caso em tela, não se vislumbra a existência do elemento surpresa ou quebra da previsibilidade capaz de prejudicar o planejamento dos contribuintes e justificar a aplicação da anterioridade, tendo em vista que a sucessão dos atos normativos em questão se deu em um espaço de tempo ínfimo, no qual, conforme já exposto anteriormente, o Decreto nº 11.322/22 sequer chegou a produzir efeitos concretos.



    8. Apelação não provida”.



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Vol. 198), foram rejeitados (Vol. 220). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 231), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BR MALLS PARTICIPACOES S.A. e EDRJ113 PARTICIPACOES LTDA. alegam violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, §6º, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de observar o princípio da anterioridade nonagesimal aplicável ao caso. 



    Para tanto, sustentam que, “no caso concreto, ao (i) revogar expressamente o Decreto n.º 11.322/22 e (ii) repristinar a redação do artigo 1º do Decreto n.º 8.426/15, não há dúvidas de que o Decreto n.º 11.374/23 majorou as alíquotas do PIS e da COFINS de 0,33% (trinta e três décimos por cento) e 2% (dois por cento) para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento)”. Portanto, “esse incremento de 100% (cem por cento) na carga tributária das Contribuições deve se sujeitar à “Noventena” imposta pelo artigo 150, III, alínea C da Constituição Federal.” (Vol. 231, fl. 18).



    Defendem que, “não restam dúvidas acerca da inconstitucionalidade da incidência das contribuições ao PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas entre 01/01/23 e 02/04/23 calculadas mediante a aplicação das alíquotas previstas no Decreto n.º 8.426/15 e Decreto n.º 11.374/23, por violação expressa aos artigos 150, III, ‘c’ e 195, §6º, da Constituição Federal” (Vol. 231, fl. 19). 



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja (i) declarada “a inexigibilidade do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas entre 01/01/23 e 02/04/23”; e (ii) reconhecido “o direito de as RECORRENTES repetirem, inclusive mediante compensação, os valores recolhidos “a maior”, devidamente atualizados pela Taxa SELIC” (Vol. 231, fl. 20).



    Em análise de admissibilidade, o RE foi inadmitido mediante a aplicação da súmula 286 do STF (Vol. 245).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que os julgados colacionados pela Tribunal de origem, com vistas a demonstrar a conformidade do v. acórdão prolatado com a jurisprudência desta CORTE, “não são paradigmas com efeitos vinculantes aptos a justificar a inadmissão do Recurso interposto na origem, sem falar que alguns tratam sobre o Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, isto é, matéria alheia ao objeto do presente feito” (Vol. 257, fl. 13). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 231, fls. 3-4): 



    “II.1 – A REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA 



    20. Em atenção aos artigos 102, §3º, da Constituição Federal20 e 1.035 do CPC21 , as RECORRENTES evidenciam, adiante, a repercussão geral da questão constitucional suscitada no presente recurso. 



    21. Neste Extraordinário, as RECORRENTES pretendem que seja reconhecida a inconstitucionalidade da incidência das contribuições ao PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas entre 01/01/23 e 02/04/23 calculadas mediante a aplicação das alíquotas previstas no Decreto n.º 8.426/15 e Decreto n.º 11.374/23.



    22. Naturalmente, a apreciação do thema por este e. STF ultrapassa os interesses subjetivos das RECORRENTES e repercutirá econômica e juridicamente na apuração das contribuições ao PIS e COFINS por todas as demais pessoas jurídicas.



    23. Não à toa, em 08/05/23, esta e. Corte concedeu a medida cautelar no bojo da ADC22 n.º 84 para “suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o reconhecimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação” (grifou-se). 



    24. Está claro, portanto, que a questão constitucional suscitada extrapola, e muito, o interesse subjetivo da causa e das partes, tendo, portanto, REPERCUSSÕES JURÍDICA, ECONÔMICA, POLÍTICA E SOCIAL GERAIS.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, as empresas BR MALLS PARTICIPACOES S.A. e EDRJ113 PARTICIPACOES LTDA. impetraram Mandado de Segurança objetivando recolher as contribuições ao PIS e a COFINS sobre receitas financeiras, no período de 1º/1/2023 a 2/4/2023, aplicando as alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, conforme previsto no Decreto 11.322/2022; bem como compensar ou restituir os valores indevidamente pagos a maior (Doc. 4). 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Vol. 188, fls. 3-7): 



    “[...] Desde 2015, nos termos do Decreto nº 8.426/2015, as alíquotas da contribuição para o PIS e a COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições era de 0,65% e 4%, respectivamente. 



    Todavia, em 30/12/2022, foi publicado o Decreto nº 11.322/2022 que, alterando o Decreto nº 8.426/2015, reduziu as alíquotas do PIS e COFINS sobre receitas financeiras para 0,33% e 2%, respectivamente. 



    O art. 2º do referido decreto expressamente previu que este passaria a produzir efeitos apenas a partir de 01/01/2023. 



    Ocorre que, em 02/01/2023, foi publicado o Decreto nº 11.374/2023, que revogou as disposições do Decreto nº 11.322/2022, determinando a represtinação da redação anterior do Decreto nº 8.426/2015, ou seja, restabeleceu as alíquotas de 0,65% e 4%. 



    O art. 4º do Decreto nº 11.374/2023 determinou que este entrava em vigor na data da sua publicação. 



    Diante desse cenário legislativo, surgiu a questão objeto da presente lide, qual seja, aferir se o Decreto nº 11.374/2023 implicou na majoração do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras e, dessa forma, deve respeitar a anterioridade nonagesimal, conforme defendido pelas Apelantes. 



    Inicialmente, cumpre destacar que tal questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal através da ADI nº 7.342 e da ADC nº 84. Nesta foi deferida monocraticamente medida cautelar, ad referendum do Plenário, “para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação.” 



    Conforme fundamentado na sentença apelada, na sessão virtual finalizada em 08/05/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou, por maioria, a concessão da referida medida cautelar na ADC nº 84. 



    Embora ainda não haja manifestação definitiva da Suprema Corte quanto à questão ora tratada, observa-se que o juízo a quo seguiu o entendimento de que não houve efetiva majoração com o advento do Decreto nº 11.374/2023, tendo em vista que as alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.322/2022 não chegaram a ser efetivamente implementadas. 



    Com efeito, se considerarmos apenas as datas, seria possível concluir, a princípio, pela incidência da regra prevista no art. 195, §6º, da CF/88, uma vez que o Decreto nº 11.374/23 somente foi publicado em 02/01/2023, ou seja, revogou o Decreto nº 11.322/22 quando este produzia efeitos desde o dia anterior, ou seja, 01/01/23. 



    Ocorre que, apesar de tal ato normativo estar apto a produzir efeitos no dia 01/01/23, tais efeitos não chegaram a se concretizar. 



    Isso porque o único dia em que o Decreto nº 11.322/22 estava plenamente vigente e eficaz, era feriado nacional, nos termos do art. 1º da Lei nº 662/1949. 



    Ressalte-se que o STF tem entendimento consolidado no sentido de que, não havendo solução de continuidade quanto às alíquotas aplicáveis, inexiste majoração de tributos a ensejar a aplicação da anterioridade. Nesse sentido:



    […]



    Por fim, cumpre consignar que o princípio da anterioridade visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, resguardando o contribuinte de eventuais surpresas que possam comprometer seu planejamento, observando, assim, a segurança jurídica. 



    No caso em tela, observa-se que, de fato, não houve o elemento surpresa ou quebra da previsibilidade capaz de prejudicar o planejamento dos contribuintes, tendo em vista que a sucessão dos atos normativos em questão se deu em um espaço de tempo ínfimo, no qual, conforme já exposto anteriormente, o Decreto nº 11.322/22 sequer chegou a produzir efeitos concretos. 



    Assim, considerando que o Decreto nº 11.322/22 foi publicado em 30.12.2022 e revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não há que se falar em prejuízo ao planejamento dos contribuintes ou mesmo elemento surpresa a justificar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.



    […]



    Em síntese, tendo em vista que o Decreto nº 11.322/22 foi revogado antes de que pudesse ser efetivamente aplicado a qualquer situação concreta, de modo que não houve solução de continuidade quanto à aplicação das alíquotas estabelecidas pela redação original do Decreto nº 8.426/15, não há que se falar em majoração de tributos pelo Decreto nº 11.374/223, não sendo, portanto, aplicável a anterioridade nonagesimal, conforme pleiteado pelas Apelantes, devendo a sentença ser mantida.”



    Sobre a matéria, na ocasião do julgamento da ADC 84 MC-Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”. 



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa: 



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” 



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos: 



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […] 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.” 



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente